Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738981-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MACHADO FERREIRA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro interessado FABIO MACHADO FERREIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0016685-60.1993.8.07.0001, ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. em desfavor de ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES e os terceiros interessados BANCO DO BRASIL S.A. e INPAR COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse suspensa hasta pública designada para o dia 14/11/2022, decisão nos seguintes termos (ID 142382643 dos autos originários): “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII SA em desfavor LEONIDIO FERREIRA GOMES (ESPOLIO DE), e terceiros interessados BANCO DO BRASIL SA e INPAR COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. O terceiro interessado FABIO MACHADO FERREIRA ao ID 142355203 ingressou com pedido de tutela de urgência para suspensão da hasta pública designada para o dia 14/11/2022, alegando prescrição intercorrente e avaliação a preço vil do imóvel, que a suspensão "não causará nenhum prejuízo à exequente”. Primeiramente, não há prescrição intercorrente, visto que o processo segue seu curso regular, sem qualquer desídia das partes. Além disso, a prescrição intercorrente pressupõe a suspensão com base no artigo 921 do CPC, o que não é o caso dos autos. Em relação ao valor da avaliação, é ônus do executado impugná-lo, o que também não ocorreu, estando preclusa a questão, eventual prejuízo do peticionante deve ser buscado em ação própria contra o inventariante representante do espólio. Por fim, ressalto que o exequente busca a satisfação do seu crédito desde 1993, evidente, portanto, o enorme prejuízo não só ao exequente, mas também ao efetivo deslinde da causa, qualquer suspensão do leilão já deferido ao ID 135267642, da qual também não houve interposição do recurso cabível, restando também preclusa eventual insurgência posterior, já que terceiros interessados são admitidos ao processo no estado que se encontra, sendo incabível rediscutir questões preclusas. Forte nessas razões, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, afasto a alegação de prescrição intercorrente e mantenho a hasta pública designada. Diga o peticionante FABIO MACHADO FERREIRA se deseja permanecer como terceiro interessado.” (ID 142382643, autos originários, grifei) Em suas razões recursais (ID 41376762), sustenta que tomou conhecimento da praça do imóvel em questão, Fazenda Belos Prados, de sua propriedade, em condomínio com os demais herdeiros de Leonídio Ferreira, há poucos dias, quando foi avisado por colonos da fazenda que uma pessoa havia retirado todas as cercas do imóvel alegando ter “comprado” o bem. Aduz que a avaliação do imóvel apresentada ao ID 133209244, p. 12 dos autos originários seria vil, pois que sucinta e limitada a apresentar o valor final, R$ 13.000,00 por hectare, totalizando R$ 31.595.200,00. Alega que solicitou três avaliações de corretores de imóveis na região, tendo obtido os valores de R$ 91.329.020,00, R$ 85.064.000,00 e R$ 90.000.000,00. Argumenta que, em avaliação judicial realizada em 16/12/2015, o imóvel foi avaliado em R$ 21.164.800,00, valor que, atualizado até a presente data e acrescido de juros legais, atingiria a importância de R$ 77.076.460,46, estando de acordo com os valores apresentados pelo agravante. Assevera que a manutenção do entendimento de que preclusa a discussão acerca do valor da avaliação significaria ofensa à economia processual e ao amplo contraditório, pois a lei processual prevê a possibilidade de anulação da arrematação em decorrência de vício oriundo da constatação de preço vil. Diz que a avaliação do juízo foi feita em patamar inferior a 50% do valor de mercado do bem. Defende que a suspensão da hasta pública não implicará prejuízo irremediável, pois atendidos por juros de mora e atualização monetária quaisquer débitos dos exequentes, bem como atuais Exequentes constituídos por um fundo de investimento sobre direitos creditórios. Prossegue para afirmar que o exequente deixou de movimentar o processo por anos, incorrendo reiteradamente em desídia, razão porque cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento para “a) Determinar a suspensão cautelar da praça e ainda a realização de perícia para a correta avaliação do imóvel; b) Alternativamente, na ocorrência de lances em hasta pública do referido leilão, promovida no dia de hoje, dia 17 de novembro de 2022, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao prosseguimento da arrematação; c) Reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada, com vistas a assegurar o direito ao contraditório, admitindo à impugnação à avaliação, e discussão do valor real do bem” (ID 41376762, p. 12). Preparo regular (IDs 41376763 e 41376764) É o relatório. Decido. O recurso não merece passar pela barreira da admissibilidade, eis que não caracterizado o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de suspensão da hasta pública marcada para o dia 17/11/2022. Explico. Como relatado, pretende o agravante a suspensão cautelar da praça agendada para o dia 17/11/2022 e a realização de perícia para a correta avaliação do imóvel; e, alternativamente, na ocorrência de lances em hasta pública do referido leilão, seja concedido o efeito suspensivo ao prosseguimento da arrematação. Ao que consta dos autos originários, a questão referente à definição do valor do imóvel levado à hasta pública já está preclusa, uma vez que tratada em autos distribuídos à Comarca de Planaltina de Goiás/GO (carta precatória no 5427400.84.2018.8.09.0128), e contra a qual não houve impugnação por parte do espólio executado (ID 125117686, autos originários). Assim, com a anuência do espólio executado sobre o valor indicado pelo avaliador judicial, sobreveio a decisão de ID 127020855, homologando o valor de avaliação: “Considerando que o imóvel de matrícula n. 14.369 foi avaliado conforme id 123748879 nos autos do processo n. 5427400-84.2018.8.09.0128 em trâmite na Comarca de Planaltina de Goiás e que houve a manifestação da parte devedora naqueles autos, (id 125117686). Trata-se de avaliação recente, realizada em outros autos, em que houve a expressa concordância das partes acerca do valor do imóvel rural. Houve a indicação do critério para se chegar ao valor e descrição da situação atual do imóvel. Sem haver qualquer impugnação específica das partes. Considerando que restou incontroverso a avaliação do imóvel descrito no id 123748879, homologo o valor da avaliação em R$ 31.595,200,00 (trinta e um milhões quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), atualizados até 25/03/2022. A fim de assegurar o resultado prático dos atos expropriatórios e considerando que no imóvel de matrícula n. 14.369 existem penhoras precedentes realizadas nos registros (Av.11, R.12), porquanto, na hipótese de o débito nos autos do processo n. 1.190/94 e 17.109/91 respectivamente for superior ao valor da avaliação do imóvel, retira a possibilidade de satisfação de seu crédito. Assim sendo, determino ao credor que providencie a juntada de certidão de objeto e pé, ou documento equivalente, onde foi realizada penhora no juízo que precedeu a penhora realizada por este juízo. Prazo de 10 (dez) dias.” (ID 127020855, autos originários, grifos no original) Em seguida, em 23/06/2022, foi requerida pela exequente a designação de hasta pública do imóvel “Fazenda Belos Prados” (ID 128983650, autos originários). Destaque-se que, em 08/08/2022, o espólio executado apresentou petição requerendo a transferência da realização da hasta pública para o juízo da sucessão, na Comarca de Alexânia/GO, ao argumento de que o resultado da venda seria utilizado para pagamento de credores preferenciais anteriormente habilitados nos processos de inventário (ID 133148781, autos originários). Em 31/08/2022, o juízo a quo prolatou decisão determinando o encaminhamento dos autos ao leiloeiro oficial para as providências cabíveis: “A existência de inventário não afasta a possibilidade deste Juízo excutir os bens do executado e, após, remeter o produto da expropriação ao Juízo Competente que realizará o devido concurso dos credores. A presente ação iniciou muito antes do inventário. As questões relativas à penhora já foram resolvidas, o bem foi encaminhado à praça. Assim, considerando que a fazenda já foi avaliada e teve seu preço homologado por este Juízo (ID 127020855, fls. 1741/1742), remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial indicado pelo credor no ID 134110207, fls. 2313/2317 para as providências de praxe. Intime-se, ainda, o credor hipotecário Banco do Brasil.” (ID 135267642) Em 04/10/2022, publicado edital de convocação de hasta pública para venda do imóvel “Fazenda Belos Prados”, a ser realizada nos dias 14/11/2022 e 17/11/2022 (ID 138775031). Ao que consta dos autos, não houve, até então, nenhuma insurgência de quaisquer das partes com relação aos andamentos processuais. Ocorre que, somente em 11/11/2022, o ora agravante peticionou requerendo o ingresso nos autos na qualidade de terceiro interessado e a suspensão da hasta pública (ID 142351134, autos originários). Na oportunidade, opôs exceção de pré-executividade visando a declaração da prescrição intercorrente (ID 142355195, autos originários) e pedido cautelar para que fosse suspensa a hasta pública marcada apenas para o dia 14/11/2022 (ID 142355202, autos originários). Pela decisão de ID 142382643 dos autos originários, ora agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência e, dentre outros, mantida a hasta agendada para o dia 14/11/2022. E, como relatado, os pedidos formulados no presente agravo de instrumento direcionam-se à suspensão da hasta a ser realizada no dia 17/11/2022. Desse modo, constata-se que o pleito não foi formulado ao juízo a quo e, portanto, não foi objeto de análise pelo Juiz de primeira instância. Logo, não poderá ser objeto de análise em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Em sendo assim, não conheço do agravo de instrumento interposto. Comunique-se e intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora